Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Falta dialeticidade ao recurso que não enfrenta todos os fundamentos da decisão recorrida, nem demonstra a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impede que o recurso seja conhecido, por decisão monocrática, conforme o artigo 932, III, do CPC.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Logo, não se prestam para enfrentar os fundamentos da decisão do juiz acobertada pela preclusão.
3. Agravo Interno não conhecido. Unânime.